Tribunal: TJMT
Processo: 1020091-48.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020091-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), RICARTE DOS SANTOS ALVES - CPF: 904.335.131-87 (AGRAVANTE), MICHELE CRISTINA DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 013.085.101-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO –
PESSOA NATURAL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Ricarte dos Santos Alves, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença em ação de divórcio c/c partilha de bens e alimentos movida por Michele Cristina de Arruda Figueiredo, acolheu o pedido de impugnação e revogou o benefício da justiça gratuita concedida anteriormente ao executado.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois para a concessão da justiça gratuita não é necessário o caráter de miserabilidade do requerente, sendo suficiente a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Segue afirmando que possui uma microempresa (ME), da qual retira seu sustento e de seus dependentes, no entanto, não lhe traz ganhos necessários para o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Alega que no ano de 2019 não possuía ganhos, estava desempregado e com 3 filhos. Por fim, assevera que o fato de ter uma empresa não resulta no entendimento que aufere renda que possa fazer frente às custas processuais e honorários advocatícios.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 146346733).

A agravada apresentou contrarrazões (id. 147887661).

Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, pela ausência de interesse do
Parquet
(id. 151141153).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
da ação de cumprimento de sentença
proposta por Michele Cristina de Arruda Figueiredo em face de Ricarte dos Santos Alves, tendo o douto magistrado
a quo,
acolhido o pedido de impugnação à justiça gratuita, revogando o benefício concedido anteriormente ao agravante.

Contra essa decisão se insurge o recorrente, alegando ser suficiente a simples afirmação no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Segue afirmando que possui uma microempresa (ME), da qual retira seu sustento e de seus dependentes, no entanto, não lhe traz ganhos necessários para o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Alega que no ano de 2019 não possuía ganhos, estava desempregado e com 3 filhos. Por fim, assevera que o fato de ter uma empresa não resulta no entendimento que aufere renda que possa fazer frente às custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma do
decisium
, para que seja concedida a justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º), tal como consignado pelo magistrado
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária - Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
. Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação da postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz revogou a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila nos autos, denotando a falta dos pressupostos legais para a manutenção do benefício perseguido.

Nesse sentido, observo que o d. magistrado assim fundamentou a revogação, confira:

“DITO ISSO, no mais, atento ao reiterado no Id 35100943 e Id 41577452, doravante, passo a decidir sobre o pedido de revogação da justiça gratuita, que objetiva o cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência, cuja exigibilidade suspensa na sentença, Id 23774607-Pág. 4.

Pois bem, analisando as provas produzidas nestes autos, chego à conclusão de que razão assiste a parte exequente, principalmente tendo em vista que conforme consignado nas petições de Id 23774724, Id 23774724 e Id 48851578, com a juntada de documentos, advieram fatos novos em relação à atual situação econômica do executado, eis que, mantém a integralidade do imóvel partilhado em seu poder, que se encontra situado “na região que mais se valoriza na municipalidade de Várzea Grande, Chapéu do Sol, onde está sendo construído o Parque Tecnológico do Estado de Mato Grosso”.

Além do que, informado ainda nos autos, inclusive com a juntada de documentos, fotografias, Id 23774725 ao Id 23774726-Pág. 5 e Id 48851571, que o executado mantém atividade empresarial ativa, “sendo proprietário da empresa Ricarte dos Santos Alves – ME, pessoa jurídica de direito privado”, e, “ostenta foto de veículo em suas redes sociais”.

Se não bastasse, embora oportunizado que o executado se manifestasse para eventualmente demonstrar o contrário dos indicativos existentes quanto a sua atual capacidade econômica, não se desincumbiu de afastar aludido pedido de revogação, a tempo e modo, como deveria, ao contrário, eis que, a cópia do documento juntado no Id 47863685, somente confirma que o executado quanto a “Natureza da Ocupação”: “12 PROPRIETÁRIO DE EMPRESA OU DE FIRMA INDIVIDUAL OU EMPREGADOR – TITULAR”.

Assim visto, e, não sendo sequer suficiente os argumentos de Id 62848965, para levar a outra conclusão, impõe-se, portanto, nesta oportunidade, acolher o pedido de revogação da justiça gratuita, com fundamento, ainda, nas seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - INDICATIVOS DA CAPACIDADE FINANCEIRA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO...” (TJMT - N.U 1000701-54.2017.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020)

E mais:

“APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO E POSTERIOR REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ELEMENTOS QUE CONTRARIAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA ECONÔMICA A SUSTENTAR A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DERRUÍDA. REVOGAÇÃO MANTIDA...” (TJSC – AC 03000162320178240071, p. 09.06.2020)

ANTE O EXPOSTO, revogada a justiça gratuita deferida em favor do executado, a fim de viabilizar o cumprimento de sentença em relação ao pretendido no Id 48851578-Pág. 4, intime-se a parte exequente para manifestar no prazo de quinze dias, juntando aos autos o demonstrativo de débito atualizado.”
(id. 144515683).

À vista disso, apesar dos argumentos lançados, verifico dos autos que o agravante é proprietário de empresa ou firma individual, cujo capital social é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), consoante se extrai de sua Declaração de Imposto de Renda, ano-calendário 2021 (id. 145950152). Além disso, ficou demonstrado que o imóvel partilhado nos autos da ação de origem encontra-se na posse do agravante. Tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada, devendo ser afastada, portanto, a presunção de hipossuficiência financeira alegada.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – grifei)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023